Tribunal: TJES
Processo: 5007272-40.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007272-40.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI DE MENEZES GRATZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA AUTORA, CUJO ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA REQUERENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CARACTERIZADAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
NECESSÁRIA CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO INOMINADO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANTO AOS PRESENTES EMBARGOS OPOSTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo: 5007272-40.2023.8.08.0006

Embargante: ELCI DE MENEZES GRATZ

Embargado: BANCO BMG SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR . DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Conheço dos presentes embargos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA AUTORA, CUJO ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA REQUERENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CARACTERIZADAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
NECESSÁRIA CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO INOMINADO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANTO AOS PRESENTES EMBARGOS OPOSTOS.
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA, SUSCITANDO QUE A CONTRATAÇÃO É INVÁLIDA; DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AFIRMA QUE NÃO RECEBEU CARTÃO. REQUER A RETIRADA DE SEU NOME DOS CADASTROS DO SERASA.
(3). POSTERIOR ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(5) MÉRITO RECURSAL.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELCI DE MENEZES GRATZ em face do acórdão proferido por este Colegiado que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de piso que extinguiu o processo por incompetência do juízo, em razão da necessidade de perícia técnica. A Embargante alega que o acórdão é omisso e obscuro, pois não analisou alguns pontos que, em sua visão, tornam desnecessária a perícia e comprovam a ocorrência de fraude. Passo a analisar as questões suscitadas. (A). DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COM EFEITO, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SE MOSTRAM MERITÓRIOS. UMA ANÁLISE APROFUNDADA NOS AUTOS, EM COTEJO COM AS RAZÕES DA EMBARGANTE, REVELA QUE O ACÓRDÃO ANTERIOR FOI DE FATO OMISSO EM PONTOS CRUCIAIS E SE BASEOU EM PREMISSAS EQUIVOCADAS. A TESE DE QUE OS DADOS DA AUTORA NO CONTRATO "CONFEREM" COM OS DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE SUSTENTA. A EMBARGANTE TROUXE À BAILA QUE O ENDEREÇO E O NÚMERO DE CELULAR REGISTRADOS NO SUPOSTO CONTRATO SÃO DIFERENTES DOS SEUS DADOS CORRETOS. A OMISSÃO DO ACÓRDÃO SOBRE A DEVOLUÇÃO DO VALOR VIA DEPÓSITO JUDICIAL (ID 36509346) E A PROCURA IMEDIATA DA EMBARGANTE PELO
PROCON
E PELA DELEGACIA DE POLÍCIA TAMBÉM É RELEVANTE E DEMONSTRA A SUA BOA-FÉ. TAIS ELEMENTOS, POR SI SÓ, CONFIGURAM FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE,
TORNANDO QUESTIONÁVEL A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. (B). DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INOMINADO.
SENDO SANADAS AS OMISSÕES E AFASTADA A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, POR EXISTIREM ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PASSO AO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO, COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA, CONFORME O ART. 1.013, § 3º, DO CPC. A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, DE MODO QUE A RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRIDO É OBJETIVA, BASEADA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. O ÔNUS DA PROVA DE QUE A CONTRATAÇÃO É LEGÍTIMA E DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO DE FORMA REGULAR CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC E DO ART. 6º, VIII, DO CDC. CONFORME JÁ DETALHADO, O BANCO BMG S.A. NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. OS DOCUMENTOS ANEXADOS, EM VEZ DE PROVAR A REGULARIDADE, MOSTRAM DADOS DIVERGENTES E NÃO DEMONSTRAM QUE A CONSUMIDORA ANUIU LIVREMENTE COM O CONTRATO. A IDOSA, DE 71 ANOS , AGIU COM BOA-FÉ, DEPOSITANDO EM JUÍZO O VALOR RECEBIDO E BUSCANDO A VIA ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO. ESTES ATOS, QUE FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS, CONTRARIAM A LÓGICA DE QUEM INTENCIONALMENTE CONTRATA UM EMPRÉSTIMO. O CONTRATO FOI FEITO POR MEIO DE TELEMARKETING, O QUE É PROIBIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.810/2023. A CONDUTA DO BANCO, QUE RESULTOU EM DESCONTOS INDEVIDOS NA PENSÃO POR MORTE DA RECORRENTE, CONFIGURA UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TAIS DESCONTOS, EM PROVENTO DE CARÁTER ALIMENTAR, E O DESCASO EM SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, CAUSAM TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO E ATINGEM A DIGNIDADE DA CONSUMIDORA. A FRAUDE, NESTE CONTEXTO, CARACTERIZA FORTUITO INTERNO E, PORTANTO, RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. ACERCA DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES, A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) FIRMADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, É DE QUE A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, SENDO DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DESSA DECISÃO A TORNOU APLICÁVEL ÀS COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTRATOS DE CONSUMO QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO ESTADO OU POR CONCESSIONÁRIAS, AS QUAIS SERÃO ATINGIDAS PELO NOVO ENTENDIMENTO QUANDO PAGAS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. NO PRESENTE CASO, OS DESCONTOS TIVERAM INÍCIO EM SETEMBRO DE 2023, PORTANTO, APÓS A DATA DA MODULAÇÃO. A CONDUTA DO BANCO, QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO IRREGULAR, É INDUBITAVELMENTE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO SE VISLUMBRA, PORTANTO, A HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. POR TODO EXPOSTO, JULGO OS PRESENTES EMBARGOS E O RECURSO INOMINADO DA SEGUINTE FORMA:
(I). ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR AS OMISSÕES E INCONSISTÊNCIAS APONTADAS, CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES.
(II). DOU PROVIMENTO
AO RECURSO INOMINADO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, PARA:

Declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e determinar que o Banco BMG S.A. cancele o contrato de nº 18920671.

Determinar que o Banco BMG S.A. cesse imediatamente os descontos na pensão por morte da Recorrente.

Determinar que o Banco BMG S.A. proceda à baixa da restrição do nome da Recorrente no SERASA.

Condenar o Banco BMG S.A.
a restituir em dobro
os valores indevidamente descontados da pensão da autora.

Condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento.

(6)
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA AGORA, REFORMAR O ACÓRDÃO OBJURGADO, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO PRETERITAMENTE INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA EMBARGANTE.
(7). CONDENAÇÃO DAQUELE RECORRENTE/REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO), SOBRE O VALOR DAS CONDENAÇÃO. (8) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANTO AOS PRESENTES EMBARGOS APRESENTADOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que, a meu ver, os presentes aclaratórios retratam mero inconformismo com o acórdão objurgado. Pretendo a parte, a bem da verdade, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor, julgando procedente o pedido. II. Questão em discussão Controvérsia quanto à existência de omissão no acórdão. III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma. Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC. IV. Dispositivo Embargos rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito